Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu SILVINEI VASQUES à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu SILVINEI VASQUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DECRETAR a perda do cargo público do réu SILVINEI VASQUES, de Policial Rodoviário Federal aposentado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

Em 25/12/2025, a Polícia Federal noticiou nos autos a violação da medica cautelar de monitoramento eletrônico de SILVINEI VASQUES, consistente em ausência de sinal de GPS e GPRS, bem como realizou diligências no endereço residencial do réu, não tendo sido o réu encontrado no regular cumprimento das medidas cautelares impostas (Informação de Polícia Judiciária nº 144089005/2025).
Diante da fuga do réu, decretei prisão preventiva de SILVINEI VASQUES por decisão proferida em 26/12/2025 (eDoc. 1665).
O mandado de prisão foi cumprido no mesmo dia em Foz do Iguaçu/PR (eDoc. 1.690) e o réu foi transferido para Brasília/DF no dia 27/12/2025 (eDoc. 688), data em que foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 1.693).
Em 13/4/2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Administração e Logística da Polícia Rodoviária Federal, encaminhou o Ofício nº. 6/2026/Comissões-DIAD/DIAD, sustentando que “Tramita, no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, o processo 08650.054259/2026-75, referente a procedimento de Tomada de Contas Especial (TCE) em desfavor da empresa Combat Armor Defense do Brasil - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.101.177/0001-33, face à inexecução dos contratos n º 07/2021 (SPRF-RJ - autos n º 08657 .015529/2020-77); n º 44/2021 (PRF-SEDE - autos n º 08650.071596/2021-12) e nº 29/2021 (SPRF-RN - autos n º 08664.006237/2021-35). Após análise dos autos dos processos administrativos que versaram sobre a aquisição dos Veículos Blindados para Operações Especiais (VBOE), Veículos Blindados para Operações de Resgate (VBOR) e Veículos Blindados de Comando e Controle (VBCC), os tomadores de conta abaixo subscritos observaram indícios de possíveis ações ou omissões praticada por servidores, as quais teriam concorrido para a aceitação e recebimento definitivo de tais veículos em desconformidade com as especificações contidas no processo licitatório, em especial aquelas relativas aos anexos do Tenno de Referência, que especificaram as características estruturais dos veículos” (eDoc.2270).
Assim, “Considerando que o Sr. Silvinei Vasques foi, à época, a autoridade regional responsável e ordenador de despesas que ratificou todos os atos administrativos e homologou o objeto da licitação, é o presente para solicitar à Vossa Excelência o encaminhamento ao Sr. Diretor do Complexo Penitenciário da Papuda da anexa notificação e do anexo "Relatório Preliminar - ANÁLISE DOS FATOS" (SEI 72016000), a ser entregue ao Sr. Silvinei Vasques, Policial Rodoviário Federal aposentado - Matrícula SIAPE n º 1183095, CPF 743.916.079-72, em prisão na precitada penitenciária, para que aquele servidor aposentado apresente sua defesa quanto aos atos apontados nos referidos documentos” (eDoc.2270).
Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.2270):

“4.1. O encaminhamento ao Sr. Diretor do Complexo Penitenciário da Papuda da anexa notificação e do anexo "Relatório Preliminar - ANÁLISE DOS FATOS" (SEI 72016000); 
4.2. Que seja determinado ao Sr. Diretor do Complexo Penitenciário da Papuda que providencie a notificação ao Sr. Silvinei Vasques em cópia impressa dos documentos acima assinalados (item 4.1) e recolha o recibo assinado e datado pelo referido senhor Silvinei, para fins de comprovação de recebimento e controle do prazo de resposta por estes signatários; 
4.3. Que a devolução do presente expediente seja encaminhada aos e-mails destes signatários, a saber: paulo.urzeda@prfgor.br e/ou felipe.sampaio@prfgov.br”. 

É o relatório. DECIDO. 

Do exame das razões apresentadas pela Polícia Rodoviária Federal, verifico que há a necessidade do condenado SILVINEI VASQUES ser notificado para apresentar defesa quanto aos fatos apontados no “Relatório Preliminar - Análise dos Fatos (SEI 72016000)” referente ao processo de Tomada de Contas Especial nº. 08650.054259/2026-75.
Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado e AUTORIZO a Polícia Rodoviária Federal a ingressar no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, onde se encontra custodiado o réu, para providenciar a respectiva notificação de SILVINEI VASQUES.
Comunique-se à Polícia Rodoviária Federal e ao Diretor do 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente